Tribunal: TJSP
Processo: 1002914-55.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - COBRANÇA - Autora alegada que celebrado contrato de compra e venda de gás e pleiteia a cobrança dos valores de R$ 6.685,00 e R$ 3.210,00 (em razão de alegado inadimplemento da Requerida) - Não comprovada a celebração do negócio jurídico que originou os alegados débitos (ônus que incumbia à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) -

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - COBRANÇA - Autora alegada que celebrado contrato de compra e venda de gás e pleiteia a cobrança dos valores de R$ 6.685,00 e R$ 3.210,00 (em razão de alegado inadimplemento da Requerida) - Não comprovada a celebração do negócio jurídico que originou os alegados débitos (ônus que incumbia à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil) - Descabida a cobrança - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002914-55.2017.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante BULGARELLI
COMÉRCIO DE GÁS LTDA,, é apelado PAULO CÉSAR DA SILVA ANDRADINA -
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002914-55.2017.8.26.0024 -Voto no
2
Comarca: Andradina – 2a Vara
MM. Juiz da causa: Rodrigo Ferreira Rocha
Apelante: Bulgarelli Comércio de Gás Ltda.
Apelada: Paulo César da Silva Andradina - ME
COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL - COBRANÇA -
Autora alegada que celebrado contrato de compra e venda de
gás e pleiteia a cobrança dos valores de R$ 6.685,00 e R$
3.210,00 (em razão de alegado inadimplemento da
Requerida) - Não comprovada a celebração do negócio
jurídico que originou os alegados débitos (ônus que incumbia
à Autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil) - Descabida a cobrança - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
DA
AUTORA
IMPROVIDO
Voto no 24506
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.156/159, prolatada pelo I. Magistrado Rodrigo Ferreira Rocha (em 09 de maio de 2018),
que julgou improcedente a “ação de cobrança”, condenando a Autora ao pagamento das
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da Requerida
(fixados em R$ 1.000,00).
A Autora apresentou embargos de declaração (fls.162/167), que
foram rejeitados (fls.168). Em seguida, apelou.
Alega a nulidade da sentença (por ausência de fundamentação), que
comprovados os créditos “oriundo da venda de gás de 191 botijões, no valor de R$
6.685,00 (...) e referente a diversas vendas de botijões de gás no valor de R$ 3.201,00”, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002914-55.2017.8.26.0024 -Voto no
3
que a Requerida não efetuou o pagamento pelos produtos adquiridos. Pede o provimento
do recurso, para a procedência da ação (fls.171/184).
Contrarrazões a fls.189/195.
É a síntese.
Afasta-se a preliminar de nulidade, porque fundamentada a
sentença, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
No mais, a Autora alega, na petição inicial, que “explorava o ramo
de comercialização de gás”, que “desde agosto de 2002 até 2012 mantinha comercialização
de gás com a Requerida”, que “a Requerida não honrou com o pagamento de 191 botijões
de gás de 13kg (somente o líquido), vendidos à razão de R$ 35,00 cada um, que totaliza R$
6.685,00”, e que “além deste valor, a Requerida deve a quantia de R$ 3.210,00 referente a
diversas vendas de botijões de gás, tendo inclusive assinado um vale da aludida
importância (mas jamais foi pago pela Requerida)”.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.18/23, que “desconhece
qualquer dívida a título de 'vale' junto à Requerente”, que “sempre executou as compras da
Requerente em operações à vista”, e que “nunca deixou de cumprir seus deveres de
pagamento”.
O documento de fls.13 versa sobre contrato de comodato firmado
entre a Autora (comodante) e a Requerida (comodatária), que tem como objeto “191
botijões para acondicionamento de gás”, enquanto que o documento de fls.14 consigna,
apenas, o nome fantasia da Requerida (“S. Gás”) e o valor de R$ 3.210,00.
A testemunha Alcides, que realiza serviços de transporte para a
empresa Autora, em resposta à pergunta “o Senhor tem conhecimento do vale assinado
pelo Requerido à fls.14 dos autos?”, afirmou que “sim, ele que fazia o vale e assinava”, e
que “ele (Requerido) ficou devendo, a gente fazia um vale do valor”, e que “esse vale
(apresentado à fls.14), vamos supor, a gente entregava pra ele o produto, e quando não se
tinha o dinheiro, a gente fazia o vale (correspondente) ao restante do dinheiro” (gravação
de mídia digital fls.127).
O relato da testemunha e os documentos apresentados pela Autora,
por si, não comprovam a alegada compra e venda de gás (que resultou nos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002914-55.2017.8.26.0024 -Voto no
4
mencionados na petição inicial - valores de R$ 6.685,00 e de R$ 3.210,00), ou a eventual
data da celebração do contrato e a quantidade de produtos vendidos, de modo que cabia à
Autora a prova de que celebrado o contrato de compra e venda e de que impagos os valores
avençados (nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não
ocorreu, e, em consequência, descabido o acolhimento do pedido de cobrança, notando-se
que a celebração de contrato de comodato, que tem como objeto “191 botijões para
acondicionamento de gás” (fls.13), é insuficiente para legitimar a cobrança dos valores.
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Por fim, razoável a majoração do valor dos honorários advocatícios
do patrono da Requerida para R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários
advocatícios do patrono da Requerida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção
monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em
julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator